Tribunal: STF
Processo: RHC 272265
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Dosimetria. Maus antecedentes. Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Fundamentação idônea. Prescrição. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wagner Gomes de Melo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.076.854/SP (evento 35).

O recorrente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (evento 12, fls. 1-11).

No presente recurso ordinário, a defesa alega que o registro de antecedente do recorrente não deve ser considerado para exasperar a pena-base, porquanto transcorreram 05 anos entre a extinção da reprimenda por delito anterior e o novo crime praticado. Sustenta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito ao esquecimento. Argumenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Aponta que a prescrição e a extinção da punibilidade são matérias de ordem pública e, portanto, não sujeitas à preclusão. Assevera a nulidade da suspensão do processo, tendo em vista que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente, com prolongamento da marcha processual, prejudicando a defesa e o reconhecimento da prescrição. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena com a expedição do salvo-conduto em favor do recorrente até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pela extinção da punibilidade pela prescrição e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional aberto (evento 29).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 34): 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CP. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão defensiva relativa à prescrição, sem o que se torna inviável a apreciação dos temas diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
2. A dosimetria foi corretamente mantida, pois o período depurador do art. 64, I, do Código Penal afasta apenas os efeitos da reincidência, não impedindo a valoração de condenação pretérita como maus antecedentes, o que legitima a elevação da pena-base. Ademais, desde a extinção da pena por delito anterior e a prática do crime ora versado, transcorreram apenas cinco anos, não havendo que se falar em direito ao esquecimento. 
3. O pedido de alteração do regime prisional formulado de modo inaugural configura inovação recursal. Ainda que assim não fosse, o regime foi adequadamente recrudescido com base em circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33 do Código Penal, o que também afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Ao rejeitar a pretensão de afastamento dos maus antecedentes na exasperação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“(...).
No que concerne à dosimetria, fixou-se que o período depurador do art. 64, I, do CP afasta somente os efeitos da reincidência, não impedindo a caracterização de maus antecedentes, o que legitima a elevação da pena-base. Nesse sentido:
(...).
A partir desse quadro, a decisão concluiu que embora o paciente alegue que a exasperação da pena-base foi indevida diante do desvalor dos antecedentes, alcança-se conclusão distinta, uma vez que desde a extinção da pena por delito anterior ( 12/1/2011, e-STJ fls. 405) e a prática do crime ora versado (praticado em 2/3/2016, eSTJ fl. 122), transcorreram apenas cinco anos, não havendo que se falar em direito ao esquecimento.” (evento 35, fls. 4-6).”

O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023). 

Noutro giro, quanto à alegada ocorrência da prescrição, a Corte Superior assinalou que (evento 35, fls. 2-4):

“No que toca à prescrição, a decisão agravada destacou a ausência de prévia manifestação do Tribunal de origem, vedando a apreciação per saltum, sob pena de supressão de instância. 
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior’ (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). Ainda nesse sentido:
(...).
Assim, embora o agravante sustente tratar-se de matéria de ordem pública, permanece a necessidade de prévio enfrentamento pelo Tribunal a quo, o que não ocorreu nos autos.“

Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 
 
Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária dos temas, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.

Por derradeiro, quanto à fixação do regime prisional mais brando, o acórdão recorrido destacou que “o pedido relativo à mudança de regime para o cumprimento da pena consiste em inovação recursal, uma vez que formulado de forma inaugural na presente sede. Ainda que assim não fosse, verifica-se que a fixação do regime de forma recrudescida foi devidamente fundamentada nos termos do art. 33 e 44, ambos do Código Penal, pois exasperada a pena-base do paciente em razão dos maus antecedentes” (evento 35, fl. 6).

Quanto ao ponto, destaco que “o Supremo tem entendido que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – no caso, maus antecedentes – é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso” (HC 217.175-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23-11-2022); “Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes.” (HC 246.640-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06-12-2024).

Nessas condições, inexistente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente